Tribunal: TJMT
Processo: 1004895-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004895-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), FERNANDA RIOS LIMA AMARAL - CPF: 016.896.801-05 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 43.643.139/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO CONFIGURADA - PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL - APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - EMPRESA INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL UNIMED - CIRURGIA BARIÁTRICA - OBESIDADE GRAU II - COMORBIDADES - PACIENTE QUE PASSOU POR TRATAMENTO REGULAR PARA A OBESIDADE POR MAIS DE DOIS ANOS - PRESCRIÇÃO MÉDICA - RECUSA DE COBERTURA - ALEGADA AUSÊNCIA DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA - RECUSA INDEVIDA - EMERGÊNCIA DEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve-se reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência.

Verificada a probabilidade do direito arguido pela parte autora, é viável a concessão da medida de urgência, já que preenchidos os critérios do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o procedimento prescrito pelo médico indicado para o tratamento da obesidade mórbida mostra-se fundamental à sobrevida do segurado, inclusive com a diminuição das complicações e doenças dela decorrentes, não se tratando de procedimento estético ou simplesmente emagrecedor.

Não se justifica a negativa do procedimento, salientando-se que as Diretrizes da ANS possuem caráter relativo, sobretudo quando há indicação do procedimento por equipe médica que acompanha a paciente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão prolatada pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o
1004810-60.2021.811.0041
, movida em seu desfavor por
FERNANDA RIOS LIMA AMARAL
,
DEFERIU
a pretensão recursal, determinando que a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, autorizasse/custeasse o fornecimento do procedimento cirúrgico de gastroplastia, com os materiais e insumos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no artigo 297 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a agravante sustenta acerca da ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, alegando que “
não reside nos autos qualquer tipo de documento de forte potencial de convencimento, que evidencie qualquer conduta ilícita por parte da agravante Unimed Cuiabá
”, bem como que “
em momento algum descumpriu a legislação que rege a sua atividade, e tampouco feriu a regra contratual existente, devendo no caso ser respeitado o princípio clássico dos contratos - pacta sunt servanda
”.

Menciona ainda que “não constam dos autos elementos demonstrativos de perigo de dano ou risco do resultado útil ao processo, isso porque não há documentos que indiquem situação de urgência que justifique a concessão da tutela deferida”.

Expõe que a não possui vínculo com a agravada, visto que esta contratou serviços de plano de saúde com a Unimed do Estado de São Paulo - FESP, sendo a responsável pelas autorizações de qualquer procedimento, tratamento, exame ou cirurgia solicitada pela agravada, suscitando sua ilegitimidade passiva a figurar no polo da lide.

Por fim, requer seja dado integral provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, a fim de que seja reformada a decisão agravada indeferindo o pleito liminar da ação, alegando ainda não possuir vínculo jurídico com a agravada.

Ao julgar o pedido liminar do presente Agravo de Instrumento, este foi indeferido, por entender não estarem presentes, neste momento processual, os requisitos elencados para deferimento do efeito suspensivo almejado.

Intimada, a agravada apresentou suas Contrarrazões recursais, alegando que, “
diante da gravidade da doença que acomete a agravada, tanto se faz necessário o fornecimento do tratamento cirúrgico, não sendo plausível a negativa de cobertura tão só por não estar no rol dos procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS
”, sendo necessária a realização da cirurgia de modo a preservar a vida da apelada.

Defende ainda a agravada a legitimidade da agravante Unimed Cuiabá para figurar no polo passivo da presente demanda, diante de sua responsabilidade solidária, tendo em vista a Teoria da Aparência, pugnando por fim, pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico, contra decisão prolatada pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1004810-60.2021.811.0041, movida em seu desfavor por Fernanda Rios Lima Amaral, deferiu a pretensão recursal, determinando que a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, autorizasse/custeasse o fornecimento do procedimento cirúrgico de gastroplastia, com os materiais e insumos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no artigo 297 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Compre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente Recurso de Agravo de Instrumento, prolatada nos autos do processo principal, deferiu o pedido de antecipação da tutela requerida, a fim de determinar que a parte ré, ora agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, autorizasse/custeasse o fornecimento do procedimento cirúrgico de gastroplastia, com os materiais e insumos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no artigo 297 do Código de Processo Civil.

Assim, insurge-se a agravante contra a decisão recorrida, alegando ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, tendo em vista que o direito fundamental à vida e à saúde jamais foram vilipendiados pela agravante, apontando como a responsável a corré Unimed do Estado de São Paulo - FESP, sustentando a sua ilegitimidade passiva.

Ocorre que, não obstante os argumentos apresentados pela agravante, comprova-se pelos documentos juntados aos autos que o plano de saúde contratado pela agrava possui abrangência nacional, o que permite o atendimento do usuário em todo território nacional, por parte das cooperativas integrantes do sistema.

Assim, por se tratar de um conglomerado econômico com atuação em todo o território nacional, imprime ao usuário do plano a ideia de que o Sistema UNIMED se trata de entidade única, não se podendo, desta maneira, exigir do consumidor o completo discernimento quanto à intricada relação entre os diversos membros dessa cadeia.

Portanto, diante do princípio da aparência, tem-se por evidenciada a responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde, nos exatos termos do artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual "
o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos
".

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência
, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE -ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED CUIABÁ - IMPOSSIBILIDADE - SOCIEDADE INTEGRANTE DA FEDERAÇÃO DAS UNIMED'S - CUSTEIO/AUTORIZAÇÃO DE PARTO EM OUTRA UNIDADE - APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - PLANO COM COBERTURA NACIONAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A Unimed se apresenta aos consumidores como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde em geral, com atuação em todo o território nacional, razão pela qual não há falar em ilegitimidade passiva da Unimed Cuiabá
.
Pela teoria da aparência, tem-se por evidenciada a responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde
,
nos exatos termos do artigo 34 da do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual "O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos"
. (TJMT - N.U 1004550-09.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO MÉDICO E FORNECIMENTO MEDICAMENTO - PLANO DE SAUDE - EMPRESAS QUE, APESAR DE DISTINTAS, FAZEM PARTE DO MESMO COMPLEXO EMPRESARIAL COOPERATIVO - RESPONSABILIDADE CONFIGURADA - LEGITIMIDADE PASSIVA - APLICAÇÃO TEORIA DA APARÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
Ainda que o requerente tenha contratado com a Unimed Norte, Cuiabá, tanto essa quanto a Unimed São Paulo fazem parte do mesmo complexo empresarial cooperativo, denominado “UNIMED”, sendo solidariamente responsáveis pelo procedimento médico-hospitalar em questão, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva da Unimed São Paulo, tendo como fundamento a Teoria da Aparência
. (TJMT - N.U 0105094-66.2014.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2015, Publicado no DJE 28/08/2015)

Diante do exposto, tem-se que a agravante é legítima para compor o polo passivo da demanda, existindo, portanto, relação jurídica entre as partes.

Conforme se verifica dos documentos acostados aos autos, a apelada possui Índice de Massa Corpórea (IMC) entre 35 e 39,9 Kg/m2 a mais de 5 (cinco) anos, passando por mais de 2 (dois) anos por tratamento regular para a obesidade, que restou frustrado. Denota-se ainda que a apelada possui como comorbidade hipertensão arterial sistêmica (HAS) e esteatose hepática.

Diante do exposto, o médico da apelada, Dr. Osvanio Salomão Pimenta indicou o tratamento cirúrgico requisitado, declarando que este atente a todos os quesitos e as Resoluções do Conselho Federal de Medicina e Resoluções Normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

Assim, restaram demonstrados nos autos, a necessidade da agravada em ter o procedimento realizado, qual seja, procedimento cirúrgico de gastroplastia, com os materiais e insumos necessários, conforme prescrição médica, em razão das diversas comorbidades atestadas por médicos especialistas, que trazem risco à vida da agravada.

Desse modo, não há reparos a decisão recorrida que determinou que a agravante fornecesse o procedimento cirúrgico prescrito, porquanto a sua negativa enseja fato prejudicial ao reestabelecimento das condições adequadas de saúde do paciente.

Nesse contexto, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE- CIRURGIA BARIÁTRICA - OBESIDADE GRAU II - PRESCRIÇÃO MÉDICA - RECUSA DE COBERTURA - INVIABILIDADE - NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA EVITAR OUTRAS COMPLICAÇÕES DECORRENTES DE DIABÉTES, PROBLEMAS CARDIOLÓGICOS E ARTERIAIS - ALEGADA INVIABILIDADE EM RAZÃO DA PACIENTE TER MAIS DE 65 ANOS DE IDADE - DESCABIMENTO - ACOMPANHAMENTO POR EQUIPE MÉDICA QUE ATESTA O CUSTO/BENEFÍCIO EM FAVOR DA PACIENTE - RECUSA INDEVIDA - EMERGÊNCIA DEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O procedimento prescrito pelo médico indicado para o tratamento da obesidade mórbida mostra-se fundamental à sobrevida do segurado, inclusive com a diminuição das complicações e doenças dela decorrentes, não se tratando de procedimento estético ou simplesmente emagrecedor
.
Precedentes do STJ
.
O fato de existir Diretriz da ANS estipulando faixa etária para a cirurgia bariátrica, e que impede o procedimento para pacientes maiores de 65 (sessenta e cinco) anos, não se mostra suficiente à negativa da operadora do plano de saúde
,
eis que a cirurgia foi recomendada por equipe médica, que atestou o custo/benefício favorável à paciente, que está apta à realização do procedimento cirúrgico
. (TJMT - N.U 1009967-45.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - LIMINAR CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU PARA COMPELIR A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE A CUSTEAR TRATAMENTO MÉDICO - CIRURGIA BARIÁTRICA - POSSIBILIDADE - OBESIDADE GRAU II - EXPRESSA RECOMENDAÇÃO MÉDICA - RECURSO DESPROVIDO.
Preenchidos os requisitos da Resolução Normativa no 338/2013 da ANS, impõe-se a realização da gastroplastia, mormente quando o procedimento indicado é indispensável para o restabelecimento da saúde do paciente
. (AI 74599/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 21/09/2015) (TJMT - N.U 1009100-86.2017.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRECLUSÃO - REJEITADA - PLANO DE SAÚDE - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA - NEGATIVA PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - OBESIDADE TIPO II E IMC 37 KG/M2 - ENQUADRAMENTO NAS CONDIÇÕES DO GRUPO I DO ROL DOS PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS ÀS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE - LEI No 9.656/1998 - ABUSIVIDADE NA NEGATIVA DA COBERTURA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É pacífico no âmbito deste Egrégio Tribunal de justiça que o cumprimento de liminar concedida no juízo de origem, no caso em espécie a realização do procedimento cirúrgico de gastroplastia (cirurgia bariátrica), ainda que satisfativa, não acarreta em preclusão da pretensão do direito da agravante em suspendê-la ou ainda em perda do objeto do recurso, devendo prosseguir até o julgamento do mérito.
Indevida a negativa da operadora de plano de saúde em custear a cirurgia bariátrica quando demonstrada que a paciente foi diagnosticada com obesidade tipo II, diabetes, possui entre 18 e 65 anos de idade e a falha no tratamento clínico realizado por 13 (treze) anos, com Índice de Massa Corpórea (IMC) de 37 kg/m2, por se enquadrar no Grupo I do rol dos procedimentos obrigatórios às operadoras de planos de saúde constante na Lei no 9.656/1998
. (TJMT - N.U 1001228-83.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2018, Publicado no DJE 24/05/2018)

Ademais, compre destacar que a integridade à vida e à saúde são direitos fundamentais insculpidos nos artigos 5.o e 6.o da Constituição Federal, de modo que não pode voltar-se a argumentação embasada em cláusulas do contrato de prestação de serviços que restringem o acesso ao tratamento médico-hospitalar mais indicado ao paciente ou em danos patrimoniais em desfavor da agravante, em especial quando o direito à vida é o objeto principal discutido no feito.

Ainda, tem-se que a medida é plenamente reversível diante da possibilidade de cobrança posterior de eventual valor devido em caso de improcedência da demanda principal.

Diante do exposto, não se justifica a negativa do procedimento, salientando-se que as Diretrizes da ANS possuem caráter relativo, sobretudo quando há indicação do procedimento por equipe médica que acompanha a paciente.

Dessa forma, não comporta reparos a decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie o procedimento cirúrgico da apelada, tal como prescrito pelo médico.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021